Tribunal: TJDFT
Processo: 0710329-40.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
I. APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO EM RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO DOTADO, EX VI LEGE, DO DUPLO EFEITO DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO. ART. 1.012, CAPUT, DO CPC.
II. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NÃO REALIZADO NA ORIGEM. PROVA DOCUMENTAL REUNIDA AOS AUTOS PARA RESOLUÇÃO DA LIDE. SUFICIÊNCIA APONTADA PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. PRELIMINAR REJEITADA.
III. MÉRITO. AÇÃO MONITÓRIA. III.1. RECURSO DO RÉU. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 700, § 2o, I, DO CPC. INEXISTÊNCIA. MEMÓRIA DE CÁLCULOS APRESENTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. III.2. RECURSO DO AUTOR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA NÃO CARACTERIZADA. VERIFICAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA PELO CREDOR, CAUSADO POR ERROS NOS CÁLCULOS APRESENTADOS NA ORIGEM. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. O art. 1.012, caput, do CPC, dispõe que a apelação terá, de regra, efeito suspensivo, excetuadas as hipóteses elencadas no § 1o do mesmo dispositivo processual. Não se subsumindo o caso concreto a quaisquer das situações discriminadas no referido § 1o do art. 1.012, falta interesse recursal ao recorrente para postular o sobrestamento da eficácia da sentença recorrida, porque, ex vi lege, está dotado o apelo de efeito suspensivo. Apelação do autor parcialmente conhecida.
2. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, incumbe-lhe deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. Verificando o magistrado não ser necessário prosseguir na fase de instrução do feito, autorizado está a proceder ao julgamento da lide, porque é ele, o juiz, o destinatário da prova produzida em contraditório no processo pelos litigantes. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. Não merece acolhimento a alegação de inépcia da inicial da ação monitória, por violação ao art. 700, § 2o, I, do CPC, se o autor apresentou, junto à peça de ingresso, demonstrativo discriminativo do crédito.
4. Não ocorre violação ao princípio do pacta sunt servanda, nem a autonomia de vontade das partes a contratar, quando o juízo de origem verifica a existência de erros nos cálculos apresentados pelo credor e, com base na vedação ao enriquecimento sem causa (art. 844, do CC), acolhe parcialmente os embargos à monitória, para reconhecer o excesso de cobrança e determina a retificação dos parâmetros a serem utilizados.
5. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido.